Tribunal: CARF
Processo: 10380.733229/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.733229/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.271 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MACIEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados
pela instância a quo para a improcedência da impugnação, limitando-se
replicar ipsis litteris as teses contidas na impugnação, em franca colisão ao
princípio da dialeticidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MACIEL CONSTRUCOES E
TERRAPLANAGENS LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza – DRJ/FOR, que: i) não conheceu as impugnações relativas
aos DEBCAD nos 51.014.904 9 (CFL 78) e 51.014.9073 (CFL 93); ii) rejeitou a impugnação
referente ao DEBCAD no 51.014.9057 (CFL 38); e, iii) acolheu a impugnação relativa ao
DEBCAD no 51.014.906-5 (CFL 34).
Em sua peça impugnatória referente ao Debcad no 51.014.9057 (f. 131/143), o
único cuja apreciação fora devolvida a esta instância revisora, apresentada defesa subdividida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.733229/2011-11
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.271 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.733229/2011-11

nos seguintes tópicos: “da inconsistência da caracterização do fato gerador do descumprimento
da obrigação acessória” (f. 133/134); “das regras inobservadas pela Fazenda Pública” (f. 134); da
ilegalidade do ato por malferimento a direito fundamental de aplicabilidade imediata –
precedentes legais e jurisprudenciais” (f. 135/136); “dispositivos assecuratórios da defesa
administrativa” (f. 136/138); “da observância dos autos de infração de obrigações principais a
ensejar a subsistência do presente auto” (f. 138/140); “da boa fé do contribuinte.” (f. 141/142)
Protestou por “provar o alegado por todos os meios de prova em Direito (sic)
admitidos, especialmente diligências a serem realizadas no curso do processo administrativo-
tributário, juntada posterior de documentos, perícia a ser realizada nas unidades da empresa,
ficando tudo de logo requerido” (f. 142, bem como fossem as intimações enviadas ao endereço
dos patronos.
Ao apreciar as impugnações apresentadas, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DECLARAÇÃO COM ERROS E
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
COMPARATIVO DE MULTAS.
Cabe a manutenção do valor da multa aplicada, quando esta resultar mais
benéfica ao sujeito passivo, em detrimento da alteração legislativa introduzida
pela Medida Provisória no 449/2008, a qual revogou o parágrafo 5o do artigo
32, acrescentando o artigo 32-A da Lei no 8.212/1991.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO.
CESSÃO DE MÃODEOBRA.
Deve ser mantida a autuação quando comprovado nos autos de que não houve
a retenção de onze por cento do valor do valor bruto da nota fiscal na execução
de serviços através de cessão de mãodeobra.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
EXIBIÇÃO
DE
LIVROS
E
DOCUMENTOS.
Constitui infração a empresa deixar de exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições para a Seguridade Social, devidamente
solicitados em termo próprio, ou apresentar documento ou livro que não atenda
às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade
ou que omita informação verdadeira, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no
8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. NÃO CONTABILIZAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
Quando a Fiscalização não indicar os elementos necessários à caracterização da
infração, não deve prosperar o lançamento eis que ausente a motivação,
obrigatória após o advento da Lei no 9.784/99, porquanto foi erigida à categoria
de princípio do direito administrativo. (f. 301/302)

Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.271 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.733229/2011-11

Constatado ter havido o pagamento dos créditos tributários antes da prolatação
do decisium, lavrado outro acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RERRATIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO.
Constatada omissão em aspecto essencial ao deslinde do feito, deve o acórdão
ser rerratificado para extinguir o crédito tributário em relação à parte em que
ocorreu o pagamento.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
EXIBIÇÃO
DE
LIVROS
E
DOCUMENTOS.
Constitui infração a empresa deixar de exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições para a Seguridade Social, devidamente
solicitados em termo próprio, ou apresentar documento ou livro que não atenda
às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade
ou que omita informação verdadeira, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei
n.o 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. NÃO CONTABILIZAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
Quando a Fiscalização não indicar os elementos necessários à caracterização da
infração, não deve prosperar o lançamento eis que ausente a motivação,
obrigatória após o advento da Lei no 9.784/99, porquanto foi erigida à categoria
de princípio do direito administrativo. (f. 315)
Cientificado, apresentou um recurso voluntário (f. 338/350), replicando ipsis
litteris os tópicos apresentados em sede de impugnação. Pedindo ainda:
a) o recebimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, pela confluência de
seus pressupostos processuais, e seu conhecimento nos termos do art. 37 Lei
Federal n.° 8.212/91;
b) no mérito que a impugnação seja conhecida e provida, para declarar a
insubsistência do auto de infração, pela discrepância do fato previsto em
norma, da caracterização fática do mesmo, gerando flagrante nulidade e
malferimento às garantias constitucionais de ampla defesa (...);
c) seja o presente auto de infração vinculado ao julgamento do DEBCAD,
visando dessa forma tratar uniformemente os fatos, e caso o DEBCAD seja
julgado improcedente ou se declare a decadência de algum período, haja a
repercussão no presente auto
d) se mantido o auto seja reduzida a penalidade, tanto em razão da nítida feição
confiscatória, quanto da aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte
e) protesta provar o alegado, por todos os meios de prova em Direito
admitidos, especialmente diligências a serem realizadas no curso do processo
administrativo-tributário, juntada posterior de documentos, perícia a ser
realizada nas unidades da empresa, ficando tudo de logo requerido, conforme o
disposto no art. 16, inciso IV do Decreto n.° 70.235/72, apresentando de logo
pedido de diligência para oitiva de testemunhas a serem intimadas para depor,
visando a comprovação da realização da reforma por funcionários da empresa;
Termos em que pede deferimento.(f. 350)
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.271 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.733229/2011-11

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio das razões de defesa apresentadas tanto em sede de impugnação quanto na fase
recursal.
Conforme relatado, por serem seis os autos de infração contidos no presente
lançamento, apresentadas seis peças impugnatórias e seis recursos voluntários, todos replicando
essencialmente os mesmos tópicos e argumentos de defesa, salvo pontuais exceções. O
comparativo entre a defesa inaugural e o recurso voluntário demonstra a completa identidade de
ambas, negligenciando o princípio da dialeticidade, que exige sejam atacados os fundamentos da
decisão recorrida.
Destaco ainda que, a despeito de o pedido de “provar o alegado por todos os
meios de prova em Direito (sic) admitidos, especialmente diligências” ter sequer sido
considerado formulado pela instância a quo – vide f. 319/320 –, replica-o, como se inexistisse o
indeferimento da DRJ.
O mesmo ocorre com o pedido de “juntada posterior de documentos”,
igualmente replicado nos seis recursos voluntários, a despeito de ter a instância a quo asseverado
que “[n]o que se refere ao pedido de apresentação posterior de documentos, este deve ser
indeferido, uma vez que os motivos de fato não os justificam, estando em desconformidade com
o prescrito no artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972.” (f. 320)
Acrescento que a DRJ pontuou que
[n]o que pertine à infração no CFL no 38, a defendente reconhece que não
apresentou a totalidade dos documentos, mas nega recusa na exibição dos
mesmos, justificando o impedimento de apresentá-los, em função do extravio
noticiado em boletim de ocorrência. Todavia, há de ser ressaltado que cumpria
à impugnante manter toda a documentação em boa guarda e conservação. O
extravio alegado não pode servir de justificativa para afastar o descumprimento
da obrigação acessória, porquanto restou incontroversa a apresentação
deficiente dos documentos.
Entendo que o extravio dos documentos só justificaria a não apresentação à
fiscalização, acaso restasse provado que o evento se deu sem a existência de
culpa por parte da contribuinte, como em casos de caso fortuito ou força maior.
Assim sendo, deve ser mantido o vertente Auto de Infração. (f. 311)
Novamente negligenciando o que decidido, limitou-se reiterar as mesmas
razões de defesa apresentadas na peça impugnatória, sem tecer uma alinha sequer quanto a
eventual equívoco perpetrado pelo julgador de piso.
Embora a presente autuação verse sobre descumprimento de obrigação
acessória desvinculada do deslinde da obrigação principal, continuou a insistir na suposta
vinculação àqueles autos, nos exatos mesmos termos que fizera na defesa de ingresso.
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado
ou, ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.271 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.733229/2011-11

razões de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça
recursal não enfrenta os motivos declinados pela DRJ, sendo mera réplica da peça impugnatória,
certo o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 364
DF CARF MF
Original